Tribunal: TJES
Processo: 5019981-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019981-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE PAULA ROSA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DEVIDOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Aduz a parte autora, em síntese, que contratou com o requerido empréstimo consignado, contudo, constatou que foi realizado cartão de crédito consignado não autorizado. Pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Cancelar o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos e todo o débito dele decorrente, B) Condenar a requerida na restituição de R$5.214,78 e C) Permitir a compensação de R$1.790,95.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença. Por sua vez, em contrarrazões, ambas as partes pleiteiam a improcedência do recurso contrário.

4.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O pleito recursal merece acolhimento uma vez que a parte recorrida/ré não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao não apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da ora recorrente/autora. Nesse ponto, importante destacar a fundamentação de piso acerca da contratação: “
“Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso da autora, estão presas a esse contrato que impõe descontos eternos. O contrato, assim, é nulo de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº. 8.078/90), razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário”. Nesse ponto, o dano moral encontra-se qualificado, diferentemente do entendimento de piso, uma vez que a situação fática exposta demonstra uma constância de descontos em verba de natureza alimentar, de pessoa idosa, para além do razoável no referente às contratações de mesmo tipo, de forma que diante dos demais julgamentos desta 2º turma, é razoável e proporcional a condenação da requerida em danos morais na quantia de R$3.000,00, a fim de cumprir com o papel pedagógico e indenizatório do instituto.

5.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Como bem delineado no tópico anterior, a parte requerida não cumpriu com seu ônus probatório, não evidenciando a regularidade do contrato em análise. Nesse ponto, não há como dar provimento ao recurso, visto que os fundamentos apresentados não são capazes de afastar a decisão de piso ou mudar o entendimento desta turma quanto aos casos dessa natureza. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Da conclusão.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS A PARTE AUTORA NA QUANTIA DE R$3.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DECISÃO
. No referente aos demais tópicos, inclusive quanto a compensação, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente/ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas e honorários para a parte recorrente/autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)